Tribunal: TJSP
Processo: 1077483-51.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
MANDATO – AÇÃO DE COBRANÇA c.c. REPARAÇÃO DE DANOS. Quantia retida indevidamente pela causídica. Restituição dos valores cabíveis ao demandante, nos termos dos arts. 668 e 670 do CC. Redução dos honorários contratuais de 30% para 20% e afastamento da taxa avençada para custeio de despesas. Descabimento. Observância ao princípio do "pacta sunt servanda" e do teor do art. 22 da Lei Federal n.o

Ementa:
MANDATO – AÇÃO DE COBRANÇA c.c. REPARAÇÃO DE DANOS. Quantia retida indevidamente pela causídica. Restituição dos valores cabíveis ao demandante, nos termos dos arts. 668 e 670 do CC. Redução dos honorários contratuais de 30% para 20% e afastamento da taxa avençada para custeio de despesas. Descabimento. Observância ao princípio do "pacta sunt servanda" e do teor do art. 22 da Lei Federal n.o 8.906/94. Quebra do dever ético e jurídico da patrona. Danos morais evidenciados. Sentença parcialmente reformada RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.